Tribunal: TJSP
Processo: 0046564-77.2012.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil – Reexame em Recurso Repetitivo – Fase de conhecimento – REsp no 1.729.555, Tema 862 do STJ – Inaplicabilidade à hipótese dos autos – Inadequação ao paradigma submetido ao regime dos julgamentos dos recursos repetitivos – Acórdão mantido.